Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não é um direito subjetivo do acusado. Entendê-lo como obrigatório seria o mesmo que afastar o seu caráter bilateral e fulminar a discricionariedade regrada, a qual se pauta pela necessidade e suficiência do acordo para reprovação e prevenção do delito, respeitando sempre a vedação da proteção insuficiente.
2. A insurgência relativa à aplicação do ANPP está preclusa, uma vez que, após manifestação do Ministério Público, a Defesa deixou de requerer o envio dos autos ao órgão superior do Parquet, como preconiza o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Além disso, o acusado possui uma condenação transitada em julgado pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 da LCP e ainda uma condenação criminal pela prática dos crimes tipificados no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013; no art. 50, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, ambos da Lei n. 6.766/79; no art. 40 da Lei n. 9.605/98; e no art. 48 da Lei n. 9.605/98, razão pela não se vislumbra qualquer irregularidade no não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), por parte do Ministério Público, uma vez que a situação se subsome ao disposto no art. 28-A, § 2o, II, do Código de Processo Penal.
3. Não se cogita de nulidade da busca pessoal e da busca no veículo do réu porquanto a abordagem policial teve por motivação inicial as manobras realizadas pelo acusado na condução do veículo automotor e, depois, a forma brusca como a esposa do acusado tentou se desfazer da bolsa que portava. Durante as buscas, apurou-se estar o réu portando uma arma de fogo sem autorização, motivo pelo qual foi licitamente preso em flagrante.
4. Não obstante o reconhecimento da confissão espontânea, que atrai a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, a redução da pena encontra óbice na Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, tendo em vista a fixação da pena-base no patamar mínimo.
5. Recurso conhecido e desprovido.